Tribunal: TJDFT
Processo: 0722817-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Walter Aires da Silva em face da decisão que, integrada por aclaratórios, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Joviano Aires Gonçalves e Helena da Silva Aires, indeferira o pedido de ressarcimento das despesas que individualizara, ao fundamento de que o requestado não viera aparelhado de documentação apta a comprovar o dispêndio alegado. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, que seja reformada, de modo a obter o ressarcimento das despesas que suportara, relativas à conservação do imóvel inventariado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que aviara petição, em 08/12/2023, requestando o ressarcimento das despesas que suportara em relação ao imóvel que perfaz a herança, tendo discriminado, na oportunidade, a natureza e os montantes respectivos, assim como colacionara documentação comprobatória do alegado. Ressaltara que, nada obstante manifestação contrária da inventariante, Tatiana Martinez Dos Santos, e dos herdeiros Silma Ayres Da Silva Bento, Daniel Mariano Aires, Camila Mariano Ayres e Adriana Mariano Ayres Caixeta, o Juízo a quo abstivera-se de apreciar o pleito, cingindo-se a autorizar a alienação do imóvel que perfaz o objeto do inventário. Pontuara que, após oposição de aclaratórios, o Juízo de origem acolhera-os para reconhecer a omissão, tendo, todavia, indeferido o pleito ressarcitório deduzido, abroquelando-se no fundamento de que não viera aparelhado de documentação capaz de conferir lastro ao aduzido. Frisara que, isso nada obstante, no bojo do agravo de instrumento no 0727530-34.2021.8.07.0000, restara consignado que nunca residira no imóvel e que apenas incumbira-se de promover atos volvidos à conservação do imóvel. Destacara que a apreensão do Juízo primevo dera-se em descompasso com a realidade descortinada nos autos, porquanto o petitório em que postulara a devolução do importe despendido viera aparelhado com vários recibos, notas fiscais e comprovantes de pagamento juntados desde a abertura do inventário, contando, inclusive, com planilha de atualização dos valores. Registrara que sempre atuara com esmero no que tange à documentação do imóvel, uma vez que, por ser auditor fiscal aposentado da Receita Federal e ex-auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União, possuindo a expertise necessária à comprovação documental relativa aos atos de conservação do imóvel. Assinalara que, durante todo o trânsito processual, colacionara aos fólios informações acerca dos atos de conservação do imóvel, à guisa de comprovação das despesas efetuadas, os quais foram empreendidos com o fito de evitar a depreciação do bem e a invasão por terceiros, frisando que tais documentações jamais foram impugnadas pelos demais herdeiros. Rememorara a dicção do artigo 1.319 do diploma codificado civilista[1] e frisara que sua conduta sempre fora pautada pela boa-fé e no melhor interesse do bem comum. Assentara que ignorar as despesas que efetuara redundaria em placitar o enriquecimento ilícito dos coerdeiros, em vilipêndio ao disposto no artigo 884 do Código Civil[2]. Sustentara que o fato de os agravados nunca terem formulado qualquer irresignação às despesas que vinha juntando no decorrer do processo implicara em aceitação tácita, de sorte que a impugnação tardia representa comportamento contraditório. Ressaltara, nesse diapasão, que, de conformidade com o artigo 374 do diploma processual civil, o havido enseja a presunção de veracidade das despesas indicadas. Pontuara que, inclusive, o fato de ter havido decisão anterior[3] acolhedora do pleito de ressarcimento das despesas relativas ao funeral dos extintos torna patente a contradição que exsurge do decisório vergastado. Explicitara que, em tendo havido a alienação do imóvel, o respectivo depósito judicial da quantia angariada com a venda do bem e a apresentação do esboço de partilha pela inventariante, a etapa subsequente do itinerário procedimental consiste no levantamento de valores pelos herdeiros, exsurgindo, pois, o risco de permanecer sem o ressarcimento do montante vertido para a conservação do imóvel em caso de reconhecimento de seu direito. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Walter Aires da Silva em face da decisão que, integrada por aclaratórios, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Joviano Aires Gonçalves e Helena da Silva Aires, indeferira o pedido de ressarcimento das despesas que individualizara, ao fundamento de que o requestado não viera aparelhado de documentação apta a comprovar o dispêndio alegado. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, que seja reformada, de modo a obter o ressarcimento das despesas que suportara, relativas à conservação do imóvel inventariado. De acordo com o aduzido, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da viabilidade de se deferir o ressarcimento, ao herdeiro agravante,, o correspondente às despesas que alega ter efetuado com a conservação do imóvel denominado Casa 50, Bloco T, Quadra 04, SRES, Cruzeiro Velho, Distrito Federal, único bem integrante do monte partilhável e que fora objeto de alienação, devendo ser perquirida, ainda, a subsistência de documentação passível de conferir lastro ao desiderato manifestado. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Inicialmente, de modo parentético, faz-se mister realçar que a resolução do pleito liminar vindicado não é passível de ser resolvido sob os ditames do artigo 311, IV, do diploma processual civil, porquanto o dispositivo invocado não comporta deferimento sem a oitiva da parte contrária (CPC, art. 311, parágrafo único). Todavia, a ressalva não se traduz na impossibilidade de apreciação do efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), dado que fora expressamente requestado na petição do agravo. Traçados tais parênteses, há que ser assinalado que Joviano Aires Gonçalves e Helena da Silva Aires, autores da herança, faleceram, respectivamente, em 30/04/2004 e 08/04/2013. Saliente-se, ademais, que, no bojo do agravo de instrumento no 0727530-34.2021.8.07.0000, esta instância revisora reconhecera que não sobejara patenteado qualquer indício de que o herdeiro agravante - Walter Aires da Silva -, usufruíra exclusivamente do imóvel individualizado, afastando-se o ônus que lhe havia sido imposto de arcar com os débitos de IPTU/TLP gerados pelo imóvel que integra o acervo hereditário. Impende pontuar, ademais, que, diante do seu objeto restrito, o processo sucessório não comporta dilação probatória volvida à resolução do dissenso estabelecido entre os herdeiros, ressalvadas as vias próprias. Com efeito, de conformidade com a textualidade do preceituado no artigo 612 do estatuto processual, não detém o Juízo do inventário competência para a apreciação das questões cuja resolução demanda a produção de outras provas que não aquelas de natureza documental. Confira-se, quanto ao tema, importante preleção catedrática adiante: “(...) 10. QUESTÕES DE DIREITO QUE O JUIZ PODE DECIDIR Para melhor compreensão e sistematização da análise sobre a cognição no presente procedimento especial, é fundamental que sejam precisadas quais as questões de direito que o juiz do inventário pode decidir, ou seja, pode julgar, com todas as consequências daí advindas, inclusive a coisa julgada material, e quais as que ele não pode decidir, a partir do art. 612 do CPC. É evidente que o juiz do inventário somente poderá decidir e, portanto, julgar as questões inerentes ao objeto do inventário e da partilha. Outras espécies de questões estarão fora da competência do juízo do inventário, ressalvado o exame e o conhecimento de eventuais questões prejudiciais que, no entanto, não serão decididas pelo juízo do inventário, como adiante se demonstrará. A primeira conclusão, portanto, é a de que o juiz do inventário tem competência para decidir as questões inerentes ao objeto desse processo, assim definidas no Código Civil e no seu respectivo procedimento, só não o fazendo naqueles casos em que o julgamento dessas questões depender de dilação probatória. A redação anterior, do artigo 984 do Código de 1973, 37 dava margem à confusão, pois dizia que o juiz do inventário não decidiria as questões que demandassem alta indagação ou dependessem de outras provas. Diferentemente, o Código de 2015, no art. 612, tal como era o de 1939, nesse aspecto, é mais claro, porque considera que toda questão que não esteja provada através de documento deverá ser remetida para as vias ordinárias. Em suma, o juiz só não deve conhecer daquelas questões que dependam de dilação probatória ou que a lei, expressamente, em face de determinada condição, não permita que o juízo do inventário decida. Pouco importa a complexidade da questão de direito; se não existe necessidade de dilação probatória, compete ao juiz do inventário decidi-la. Não haveria qualquer lógica em admitir que um outro juiz, que não aquele do inventário, estivesse mais preparado para decidir uma questão de direito. Pelo contrário, qualquer juiz deve estar apto a decidir quaisquer questões. Para isso ele foi investido no cargo. (...)”[4] Esse, aliás, o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende do aresto adiante ementado: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. MEEIRA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR AO ÓBITO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS. AÇÃO ANULATÓRIA. 1. Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612). Precedentes. 2. Os sucessores e o meeiro não são terceiros interessados em relação aos negócios jurídicos celebrados pelo inventariado; recebem eles o patrimônio (ativo e passivo) nas condições existentes na data do óbito. 3. As cotas societárias transferidas antes da data do óbito não integram o patrimônio a ser partilhado no inventário, sendo irrelevante, em relação aos sucessores do falecido, a circunstância de o registro do negócio jurídico na junta comercial ter ocorrido após o óbito. O registro é necessário apenas para a produção de efeitos da alteração societária em face da própria sociedade e de terceiros. 4. A verificação de existência de eventuais vícios no contrato de compra e venda das cotas societárias, sob o argumento de que teria a finalidade de beneficiar o filho do de cujus, deverá ser precedida de ampla instrução probatória, configurando, pois, questão de alta indagação a ser decidida pelas vias ordinárias, no caso, em ação que já se encontra em tramitação. 5. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido. (AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018) Confira-se, ademais, a pacífica jurisprudência desta Casa de Justiça acerca da matéria, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO JUÍZO CÍVEL. IMÓVEL ARROLADO EM INVENTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO INVENTÁRIO. SENTENÇA ANULADA. 1. Não é a complexidade da controvérsia estabelecida no processo de inventário que enseja discussão pelo rito ordinário, mas tão somente a necessidade de produção de prova não documental, nos termos do art. 612 do CPC. No caso, a pretensão declinada na petição inicial de arbitramento e cobrança de aluguéis demanda dilação probatória a justificar o debate das questões pelo rito ordinário, o que não se coaduna com as questões pertinentes ao juízo sucessório. 2. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1379144, 07148825320208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EXCLUSÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCORDÂNCIA DO HERDEIRO. REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Inventário, determinou, em face da complexidade do caso e necessidade da produção de provas, a remessa às vias ordinárias para dirimir a respeito do imóvel objeto da contenda, o qual será objeto de eventual sobrepartilha. 2. O requerimento da gratuidade de justiça pode se dar em todas as fases processuais, nos termos do art. 99 do CPC. No entanto, em se tratando de agravo de instrumento, quando ainda não encerrada a atuação do juízo de primeiro grau, é necessário que o pedido seja analisado pelo douto magistrado a quo, a quem cabe conduzir o processo. É possível, entretanto, a dispensa excepcional do recolhimento do preparo, uma vez não ter o Juízo ainda se manifestado sobre o pedido de concessão do benefício. 3. Tratando-se de ação de Inventário, o artigo 612 do CPC autoriza ao julgador decidir as questões de direito e de fato quando estas se acharem, desde já, provadas por meio de documentos, não sendo necessária a remessa aos meios ordinários. Contudo, tal possibilidade é afastada quando a matéria exige dilação probatória, como no caso em apreço, em que há controvérsia sobre a inclusão de um imóvel no acervo de bens partilháveis. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1370086, 07140638520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. RITO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE BEM PERTENCENTE AO ESPÓLIO. VALOR DEPOSITADO. CONTROVÉRSIA. IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIAS ORDINÁRIAS. 1. As questões que demandam dilação probatória são incompatíveis com o rito especial do Inventário e, portanto, se sujeitam ao processamento pelo rito ordinário, no juízo competente. Inteligência do art. 612 do CPC/15. 2. As alegações de que a venda do bem pertencente ao espólio foi realizada por valor abaixo do preço de mercado e de que os documentos apresentados pelo herdeiro para justificar os descontos realizados no montante a ser depositado em juízo pela aludida alienação são inidôneos envolve dilação probatória. Nesse cenário, acertada a r. decisão agravada, quando considerou que a questão deve ser objeto de feito próprio, no juízo competente. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1363647, 07156850520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, como cediço, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros, conforme o princípio da saisine incorporado pelo legislador civil (CC, art. 1.784). Contudo, somente com a ultimação da partilha é que haverá a destinação do quinhão a cada um dos sucessores, e, até então, o direito dos herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, é indivisível (CC, art. 1.791). Antes disso, o que sobeja é a universalidade traduzida no espólio, de sorte que a herança, nessa etapa, regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio (CC, art. 1.791, parágrafo único). Sob essa moldura, sobreleva pontuar, ainda, que o diploma codificado civilista estatuíra a obrigatoriedade de o condômino, na proporção de sua parte, concorrer para o dispêndio pertinente à conservação ou divisão da coisa (CC, art. 1.315, primeira parte). Pontuadas as balizas norteadoras do desenlace da controvérsia, o cotejo dos elementos materiais que guarnecem o processo evidencia, de modo dissonante do que restara consignado no decisório objurgado, que o ora agravante, a par de alegar despesas havidas na conservação do imóvel partilhável, instruíra[5] o pleito ressarcitório com documentação que empresta verossimilhança ao aduzido. Essa apreensão afigura-se ainda mais sintomática ao notar que, desde muito antes do pleito, o herdeiro agravante já viera aparelhando os autos do inventário com documentos relativos aos gastos efetuados com a conservação do bem[6]. Destarte, deve ser perscrutada a pertinência da documentação angariada no petitório aviado em 08/12/2023 para fins de apuração do direito ao reembolso requestado. Nessa toada de assimilação, ressoa hialino que o agravante lastreara sua pretensão com documentação apta a revestir de plausabilidade o que aduzira quanto ao que despendera a título de conservação do imóvel inventariado, mas apenas quanto ao apurado após o falecimento de Joviano Aires Gonçalves, em 30/04/2004. Com efeito, consoante pontuado, aberta a sucessão, o ora agravante, descendente de primeiro grau de Joviano Aires Gonçalves, já qualificara-se como herdeiro e efetuara despesas atinentes à preservação do imóvel. Frise-se que, consoante a ordem de vocação hereditária (CC, art. 1.829, I), a cônjuge supérstite, Helena da Silva Aires, figurara apenas como meeira, dado o regime da comunhão universal de bens que regera a sociedade conjugal[7]. Após o passamento de seu genitor, extrai-se, nessa análise perfunctória, que o agravante realizara ações de reparo e reforma do imóvel, arcara com o seguro residencial e com IPTU/TLP. Outrossim, com o falecimento da última autora da herança, Helena da Silva Aires, em 08/04/2013, a par de permanecer arcando com aludidas rubricas, também passara a alocar atos de conservação, como dedetização, jardinagem e limpeza, e de adimplemento de contas de energia elétrica e de água, de modo que é de rigor o ressarcimento do que comprovara ter gastado com esses pontos. Quanto às despesas passíveis de ressarcimento, cumpre assinalar o seguinte: (i) os gastos relativos aos reparos e reformas no imóvel, assim como as relacionadas com dedetização, jardinagem e limpeza (diaristas) foram comprovadas por meio dos recibos e notas fiscais colacionados, devendo ser realçado, novamente, que o que fora despendido no ano de 2003 não é passível de ser ressarcido pelo espólio; (ii) no pertinente às despesas funerárias, nota-se que seu ressarcimento já fora objeto de deferimento[8], em 23/01/2020, pelo Juízo a quo, devendo haver o cumprimento da determinação, excluindo-se o valor gasto com a manutenção e ornamentação do túmulo, na esteira do decidido na origem, sendo questão preclusa; (iii) em relação às contas de energia elétrica e de água[9], nota-se que o débito automático fora cadastrado e que a conta bancária utilizada para tanto dissera respeito à de titularidade do agravante; (iv) as despesas oriundas do seguro residencial foram constituídas um mês após o falecimento do autor da primeira herança, também tendo sido adotado o método de pagamento de débito em conta corrente de titularidade do agravante. Noutro vértice, as despesas colacionadas antes de 30/04/2004, conforme frisado, não são passíveis de restituição, dado que adquirira a qualidade de herdeiro apenas nesse dia. Igualmente, as despesas relativas às contas telefônicas também não devem ser objeto de ressarcimento, ao menos no bojo da ação de inventário, porquanto, para além do fato de não estarem, a princípio, intimamente ligadas ao imóvel em si ou à sua conservação, nota-se que os valores que estampam as faturas variaram conforme os meses, e isso não em decorrência de incidência de juros, correção monetária ou multa por inadimplemento, mas com taxas de utilização, conforme evidenciam os campos descritivos da cobrança de algumas das contas telefônicas. Deve ser assinalado, uma vez mais, que, diante do seu objeto restrito, o processo sucessório não comporta dilação probatória volvida à resolução do dissenso estabelecido entre os herdeiros, ressalvadas as vias próprias. Contudo, o ressarcimento de despesas geradas com a conservação de bem integrante do acervo hereditário, desde que comprovadas, são passíveis de ser demandadas no bojo do próprio processo sucessório, pois os dispêndios devem ser suportados pela universalidade, ainda que mediante decote do monte a ser destinado aos outros herdeiros e meeira (CC, art. 2.020). É sob essa realidade que a postulação se revela possível de ser examinada no ambiente do processo sucessório. Portanto, subsistindo despesas que foram realizadas pelo agravante com a conservação do imóvel inventariado, a argumentação que desenvolvera e o direito que invocara se revelam revestidos de plausibilidade. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que seja sobrestado o trânsito do processo de inventário no tocante à movimentação do arrecadado com a alienação do imóvel inventariado, tendo em vista que, ao menos nessa análise preliminar, a argumentação que alinhara reveste-se de verossimilhança. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual a movimentação do produto eventualmente arrecadado com a alienação do imóvel inventariado deve ser paralisada até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar a movimentação do produto eventualmente arrecadado com a alienação do imóvel inventariado até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] CC, art. 1.319: “Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.” [2] CC, art. 884: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.” [3] Decisão de ID 41294822 dos autos originários. [4] - CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Inventário e partilha : judicial e extrajudicial, Rio de Janeiro: Forense, 2019, pp. 54/55. [5] Documentos de IDs 181102378, 181102379, 181102380, 181102381, 181102383, 181102384, 181102385 e 181102387 dos autos originários. [6] Documentos de IDs 41294569, 41294748, 41294765, 41294799, 41294613, 41294753, 41294583, entre outros, dos autos originários. [7] Certidão de ID 41294452 dos autos originários. [8] Decisão de ID 54163819 dos autos originários. [9] Documentos de ID 181102384 e 181102385 dos autos originários.